Tribunal: TJMT
Processo: 0003055-77.2019.8.11.0044
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003055-77.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JONAS ABRAAO SIQUEIRA LIMA - CPF: 034.767.701-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006 – POUCA QUANTIDADE DE DROGAS – PROCEDIMENTO POLICIAL INVASIVO – LEITURA DE MENSAGENS NA TELA DO APARELHO CELULAR – DESCABIMENTO – MERA VISUALIZAÇÃO DE MENSAGENS RECEBIDAS EM TEMPO REAL, ÀS ESCÂNCARAS, SEM MANUSEAR O TELEFONE, NÃO SE CONFUNDE COM ACESSO AOS DADOS ARMAZENADOS NO APARELHO CELULAR – POUCA QUANTIDADE DE DROGAS NÃO INDICA A MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO E TÃO POUCO EXCLUI A TRAFICANCIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPERTINÊNCIA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO CONFIRMADA PELA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS NOS AUTOS – APLICAÇÃO DA BENESSE PREVISTA NO § 4o, DO ARTIGO 33 DA LEI ANTIDROGAS – ÓBICE – AGENTE REINCIDENTE – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

Conquanto seja certo que está consagrado, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento que os dados armazenados nos aparelhos celulares oriundos de envio ou recebimento de mensagens dizem respeito à intimidade e à vida privada do cidadão, sendo, portanto, invioláveis, nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal, não há falar em nulidade do procedimento dos policiais que apenas visualizaram as mensagens que eram enviadas e transmitidas na tela do telefone, visível à qualquer pessoa, sem sequer manusear, desbloquear e tão pouco acessar dados armazenados no aparelho, de modo que não se pode exigir que os agentes estatais, em situação de flagrante, fechassem os olhos ou deixassem de ler as mensagens chegadas em tempo real.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva quanto ao comércio ilícito de drogas, mostra-se descabida a pretensão desclassificatória, pois, a condição de mero usuário não exclui a possibilidade de condenação pelo crime de tráfico, até porque, costumeiramente, usuários são obrigados a traficar para poderem prover o malfadado vício.

Tendo em vista que a pena-base foi aplicada no mínimo legal, justamente pela ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há interesse recursal no pedido de redução da reprimenda na primeira fase dosimétrica.

Estando comprovado, inclusive por certidão de antecedentes criminais, que o indivíduo ostenta condenação transitada em julgado, obedecendo-se o disposto no artigo 64 do Código Penal, não há falar em exclusão da reincidência, e, consequentemente, diante da constatação de reiteração criminosa, descabe cogitar em aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, bem como o regime inicial fechado deve ser mantido, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 3055-77.2019.8.11.0044, que tramitou no Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga,
Jonas Abraão Siqueira Lima
foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de “300 dias-multa” (sentença, Id. 157447811).

Assistido pela Defensoria Pública estadual, interpôs o presente apelo, almejando em suas razões recursais (Id. 157447814), que seja desclassificada a conduta delitiva a ele atribuída, para a figura típica prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas, pois se trata de mero usuário de drogas, e não há qualquer comprovação acerca da efetiva mercancia de entorpecentes.

Alternativamente, pede que seja reconduzida a pena-base ao mínimo legal, alegando ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase dosimétrica, pugna pela extirpação da agravante da reincidência, e, por fim, que seja aplicada a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena para outro menos gravoso.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 157447818) rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA –Mérito. Da comprovação autoria do crime de tráfico de drogas: Comprovação robusta - Ampla demonstração através de documentos e outras provas contidas nos autos – prova testemunhal dos policiais são congruentes – improvimento do pedido recursal defensivo. Da dosimetria de pena – reincidência: réu reincidente – óbice de pena mínima – discricionariedade motivada do juiz na dosimetria. Parecer pelo desprovimento do Recurso.”
(Id. 157955688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado,
Jonas Abraão Siqueira Lima
foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de “300 dias-multa” (sentença, Id. 157447811), pois de acordo com os termos da inicial acusatória levados a efeito pela magistrada singular, e, pelas provas judiciais produzidas, comprovou-se que:

“(...) no dia 19 de novembro de 2019, por volta das 22h40min, em via pública, localizada na Rua Marechal Rondon, Centro, neste município de Paranatinga/MT, o denunciado JONAS ABRAÃO SIQUEIRA LIMA, com consciência e vontade, adquiria, vendia e trazia consigo e entregava a consumo, para fins de traficância, substâncias entorpecentes, consistentes em 06g (seis gramas) de Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$ 90,00 (noventa) reais, conforme Termo de Apreensão e Exibição de fl. 08; Auto Preliminar de Constatação, Recebimento e Pesagem de Droga Apreendida - fl. 09.

Infere-se dos autos que, no tempo e local acima descritos, a equipe da Polícia Militar realizava rondas pela Rua Marechal Rondon, oportunidade em que avistou o denunciado Jonas Abraão Siqueira Lima, em atitudes suspeitas.

Ato contínuo, os policiais militares realizaram a abordagem do denunciado, pelo que lograram êxito na apreensão de 06 g (seis) gramas de Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como maconha, que estavam acondicionadas em um saco plástico, além da quantia de R$ 90,00 (noventa) reais.

Durante a referida abordagem, o celular do denunciado tocou, diversas vezes e, neste ínterim, a Polícia Militar visualizou que os interlocutores solicitavam drogas. Em seguida, o denunciado Jonas Abraão Siqueira Lima foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Delegacia de Polícia, neste município de Paranatinga/MT. (...)”
(Id. 157449834, pp. 4-6).

Assistido pela Defensoria Pública estadual, o sentenciado apela a este sodalício, almejando em suas razões recursais (Id. 157447814), primordialmente, que seja desclassificada a conduta delitiva a ele atribuída, para a figura típica prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas, pois se trata de mero usuário de drogas, e não há qualquer comprovação acerca da efetiva mercancia de entorpecentes.

Contudo, não vejo razão na pretensão.

Confere-se dos autos, mais precisamente pelo conteúdo das declarações inquisitoriais dos policiais militares Valbanir Glauber Bello e Wallace Araújo Mazuti, que o apelante foi abordado pela guarnição policial, pois, ao visualizar os policiais, ele teria acelerado os passos e colocado “algo em sua boca”. Ato contínuo, ele desobedeceu a ordem de parada, e foi necessário fazer uso de força e técnicas para algemá-lo. Em seguida, ele cuspiu “dois invólucros com substâncias análogas à maconha” e, após revista minuciosa, foi encontrada a quantia de R$ 90,00 (noventa reais) em dinheiro “trocado”, bem como, enquanto registravam o boletim de ocorrência, foi possível visualizar na tela do aparelho celular do apelante, sem necessidade de manuseá-lo, diversas mensagens solicitando droga, dentre ela
“Traz vintão de brau mano”
(Id. 157449834, pp. 18-19 e 20-21).

Por sua vez, ainda na fase inquisitorial, o apelante negou a atividade de venda de drogas, alegando apenas que era usuário de drogas, e ainda admitiu que havia mensagens em seu celular, conforme ressaltaram os policiais militares, dizendo, contudo, que eram de
“conhecidos que ficam lhe pedindo achando que ele vende, mas nunca vendeu”
(Id. 157449834, p. 24).

Em Juízo, o policial militar confirmou suas declarações inquisitoriais. Transcrevo excertos de sua oitiva:

“(...) Wallace: (...) a gente estava em rondas, e nas proximidades do restaurante Soledade foi localizado um suspeito, dada suspeita ao ser indagado para que parasse para ser feita a abordagem foi identificado que ele colocou alguma coisa, algum objeto na boca. Foi realizada a abordagem padrão, houve o algemamento para segurança da guarnição e foi identificado que tinha dois envelopes de maconha na boca, então foi pedido para ele cuspir para fora, ele confirmou, foi feito o algemamento e, inclusive, durante o algemamento foram feitos os procedimentos legais cabíveis e foi conduzido ao PAM, porque duramente o algemamento foi feito um corte no supercílios para que fizesse o curativo e, em seguida foi encaminhado para a companhia para assim confeccionar o boletim de ocorrência e encaminhá-lo para a delegacia.

Promotora: Além dessa abordagem aqui, o senhor enquanto policial militar já encontrou o Jonas em outras já encontrou o Jonas em outras situações semelhantes na cidade?

Wallace: Nunca vi.

Promotora: O senhor sabe se ele trabalhava aqui, ele falou?

Wallace: Falou que trabalhava num salão de cabeleireiro.

(...)

Promotora: A abordagem foi feita em que local da cidade?

Wallace: Perto da churrascaria Soledade.

Promotora: É uma região que é centro de drogas?

Wallace: Central, próximo à Travessa Campos que é bem (...) no momento que a gente confeccionava esse boletim de ocorrência, todo momento ele recebia mensagem no celular solicitando que entregasse droga. A gente via porque aparecia na tela. Aí também foi encontrado dinheiro.

Promotora: Essa informação que o senhor colocou que o celular do suspeito toda hora recebia mensagem, realmente consta aqui no seu depoimento.

Wallace: E também quando foi levado para o comando, tava escondido, se eu não me engano o valor de noventa reais, cinquenta de 10 e de 2.

(...)

Dr. Thiago: O senhor chegou a ver essas mensagens no telefone?

Wallace: Sim.

Dr. Thiago: Como é que foi que o senhor viu essa mensagem, o senhor estava vendo o telefone?

Wallace: Sim, aparecia na tela de bloqueio solicitando, eu não lembro bem do escrito porque não tinha como abrir, mas pedindo para ele entregar na localidade ou não tinha chegado ainda.

Thiago: O senhor tava pegando e vendo o telefone?

Wallace: Sim, só na tela. (...)”

Sem surpresa, o apelante, ao ser interrogado em Juízo, manteve a negativa do exercício da traficância e relatou que as mensagens recebidas em seu aparelho celular eram de sua esposa, porque ele estava demorando para chegar em casa, e alegou que:

“(...) Eu não vi essas mensagens não, porque ‘tava’ com eles né. Eu não vi essas mensagens porque eles tirou da minha mão e o celular ficou com eles (...) eles pediram para ficar de costas né (...) eu assinei porque eles ‘falou’ que tinha outras coisas (...)”

Conquanto o apelante tenha retificado suas declarações, tentando aduzir que seria inverídico o fato de que existiam mensagens em seu aparelho celular de pessoas solicitando drogas, sua retratação é deveras descabida.

A uma, ele alegou que havia mensagem apenas de sua esposa, porque ele estava demorando para chegar. No entanto, nem mesmo sua esposa compareceu em Juízo para socorrê-lo.

A duas, além de o escrivão de polícia e a autoridade policial não terem qualquer motivo para inserir declarações falsas no termo de interrogatório do apelante, no entanto, se assim tivessem interesse, não teriam consignado a escusa apresentada por ele, ou seja, amenizando suas declarações, nas quais alegou que são apenas
“conhecidos que ficam lhe pedindo achando que ele vende, mas nunca vendeu”
(Id. 157449834, p. 24).

Daí porque sua retratação judicial não apresenta verossimilhança necessária para derruir as declarações dos policiais militares – que visualizaram na tela do telefone, pessoas solicitando drogas –, não apenas porque compromissados na forma da lei, mas, sobretudo, porque isentas de qualquer suspeita, pois nenhum indício de que também teriam interesse para falsamente incriminá-lo foi trazido aos autos.

O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema assim, já se manifestou:

“(...) 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.(...)”
(STJ – HC 166979/SP – HC 2010/0054357-8 – Quinta Turma – Relator: Ministro Jorge Mussi – Julgado em 2.8.2012).

“(...) 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. (...)”.
(STJ – HC 149540/SP – HC 2009/0193981-2 – Quinta Turma – Relatora: Ministra Laurita Vaz – Julgado em 12.4.2011).

Importante frisar que não há cogitar em nulidade do procedimento policial, referente ao fato de terem visualizado mensagens na tela do aparelho celular do apelante.

Com efeito, não desconheço que está consagrado, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento que os dados armazenados nos aparelhos celulares oriundos de envio ou recebimento de mensagens dizem respeito à intimidade e à vida privada do cidadão, sendo, portanto, invioláveis, nos termos do art. 5°, X, da Constituição Federal:

“são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

Entretanto, como sustentaram os policiais, eles não manusearam o aparelho celular do indivíduo, ou seja, não desbloquearam o telefone e tão pouco acessaram dados armazenados.

A situação é diversa. No caso, as mensagens foram enviadas e transmitidas na tela do telefone, ou seja, visível a qualquer pessoa, de modo que não me parece crível dizer que os policiais, em situação de flagrante, devessem fechar os olhos ou deixar de ler as mensagens que, às escancaras, estavam sendo transmitidas.

Por outro lado, a defesa questiona a possibilidade da traficância, alegando que a quantidade de drogas seria irrisória.

Contudo, não importa aqui a quantidade da droga, o comércio em si caracteriza o tráfico. A quantidade é apenas um indicativo, mas o que realmente importa para a configuração da conduta delitiva é o fim a que se destina a droga.

Assim, não é necessário que o agente seja flagrado em pleno ato de mercancia para que se caracterize a traficância, bastando, para tanto, que essa destinação seja visualizada por indícios e circunstâncias, tal qual ficou confirmada nos autos, como descrito anteriormente.

A propósito, a situação em apreço nos remete à conclusão que há tempos nos é revelada pela experiência em casos análogos, de que comumente, usuários são obrigados a traficar para poderem prover o malfadado vício, o que, por evidente, não exclui a possibilidade de condenação pelo crime de tráfico.

Nesse sentido:

“(...) Comprovadas a materialidade e a autoria, mostra-se descabida a pretensão desclassificatória, pois mesmo alegando ser usuário de droga, a evidência dos autos converge para entendimento contrário, vez que não logrou êxito em comprovar que a droga apreendida era

para

exclusivo

consumo. Depoimentos

dos

policiais

merecem credibilidade como qualquer outro, máxime se corroborados pelas demais provas dos autos. Tratando-se de crime de conteúdo múltiplo, a consumação do tráfico de entorpecentes, prescinde de provas de efetiva mercancia. O fato do agente ser usuário, não descaracteriza o narcotráfico, porquanto, grande parte dos dependentes traficam. Outrossim, a pequena quantidade de droga apreendida, não tem o condão de descaracterizar o delito de tráfico, vez que a lei não faz distinção entre maior ou menor quantidade de entorpecente para a sua configuração. Apelação conhecida e improvida. Condenação mantida.” (TJ/MT – Apelação Criminal no. 47165/2012 – 1a CCrim. – Relator: Des. Paulo da Cunha

– Julgado em 25.09.2012).

Observa-se, portanto, a impossibilidade de acolhimento da súplica desclassificatória da conduta delitiva para a simples figura delitiva prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.

Subsidiariamente, a defesa pede a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando que não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis.

De fato, não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis, tanto é que a pena-base já foi aplicada no mínimo legal, podendo ser constatado sem qualquer dificuldade da leitura do dispositivo da sentença concernente à dosimetria da pena (Id. 157447811, p. 8) e, ao que parece, o nobre defensor não se atentou, de modo que falece o interesse recursal nesse tocante.

Na segunda fase dosimétrica, melhor sorte não assiste na pretendida exclusão da agravante da reincidência.

Igualmente, basta uma breve análise da certidão de antecedentes criminais anexada aos autos (Id. 157449834, p. 57) que se percebe sem grandes esforços, que o apelante ostenta condenação transitada em julgado, em 13.1.2016, pela prática do crime de roubo majorado – PEP n. 1741-10.2016.811.0042.

Desse modo, consequentemente, e, sem delongas, é inegável que ele também não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, porque não preenchidos os requisitos necessários, obviamente por não ser primário, fato que, por si só, é óbice para aplicação da benesse, nos termos do próprio § 4o, do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. Destaco:

“Art. 33. (...)

§ 4o. Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Outrossim, o regime inicial fechado deve ser mantido, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação manejado pela defesa de
Jonas Abraão Siqueira Lima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023